Tribunal: TJSP
Processo: 2246862-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de transferência do Paciente para uma clínica de reabilitação – Alegação de que o Paciente é dependente químico, com histórico de diversas internações – Impetrante que requereu a desistência do writ – Homologada a desistência. Ordem prejudicada, por perda de objeto.